Tribunal: TJES
Processo: 5000081-58.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000081-58.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: HERMES MAI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000081-58.2018.8.08.0057

RECORRENTE: HERMES MAI

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, proposta por HERMES MAI contra
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que
“Durante os chamados “Planos Econômicos Collor I e Collor II”, o autor era titular, a partir de fevereiro do ano de 1989, das contas de depósito em caderneta de poupança n° 100.030.456-3 e 100.030.201-3, todas na agência 0806-0 do requerido. Diante disso o banco requerido obrigava-se a creditar nas referidas contas a correção monetária, bem como juros contratuais devidos por lei. Ocorre que as contas foram indevidamente atingidas por aplicação retroativa da Medida Provisória n° 32/89, posteriormente convertida na Lei n° 7.730/89”.

Em sede de

sentença (ID

851569) foi julgado improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC, ante o reconhecimento de prescrição.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 851573)

almejando que seja reformada a sentença, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição no caso em questão, bem como pugna
pela procedência dos pedidos contidos na exordial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 85158).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sen
tença foi devidamente
baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Cabe destacar que o entendimento pacificado do Supremo Tribunal de Justiça é de que prescreve em 20 (vinte anos) a referida ação de cobrança.

Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“Em análise detida dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 04/04/2018, ou seja cerca de 27 (vinte sete) anos depois do período que se pretende a correção, ou seja, início da década de noventa (1990/1991). Nesse sentindo, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentindo que o prazo prescricional nas ações que visam pleitear a diferença de remuneração dos saldos de poupança decorrente dos expurgos inflacionário é vintenário.”

[...]

“Sem qualquer fundamento, sustenta a parte autora que a citação do réu ocorrida no processo 0001137-88.2014.8.08.0014 seria causa de interrupção do prazo prescricional, contudo ainda que se considerasse tal fato, naquele momento já teria se ocorrido a prescrição tendo em vista que os fatos em análise aconteceram em 1990 e 1991, ou seja, a lide teve seu início com a prescrição operada.”

Assim, considerando que o ajuizamento da ação se deu em 04/04/2018
,

forçoso reconhecer como prescritas as

pretensões autorais.

Diante disso
, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.